Tribunal: TJDFT
Processo: 0722275-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722275-40.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WALDEMIR VILARINS DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDO DANOS MORAIS. NÃO COMPENSÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Não está configurada a decadência ou a prescrição do direito autoral de proceder à anulação de contrato de cartão de crédito consignado vigente e que está produzindo regularmente seus efeitos jurídicos, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que tem seu marco inicial de fluência do prazo prescricional renovado a cada desconto mensal realizado no contracheque do consumidor. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1778371, 07217547920238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. 4. Nesse mesmo sentido, o art. 52, do CDC preconiza que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre as suas características. 5. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda). 6. Afastada a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais, e observado o dever de informação, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado é indevida, o que, consequentemente, inviabiliza a pretensão relativa à repetição de indébito e à compensação por danos morais. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 279 do Código de Processo Civil, aduzindo nulidade processual em razão do Ministério Público não ter sido intimado para intervir no feito; e b) artigos 6o, inciso III, 31, 46 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a recorrida desrespeitou o direito à informação clara e adequada do insurgente, haja vista que não esclareceu corretamente sobre o tipo de contrato que estava sendo firmado. Sustenta que o instrumento contratual exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJDFT para demonstrá-la. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Gerlane Alves da Silva – OAB/DF no 70.151 e Ênio Abadia da Silva – OAB/DF no 20.793. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Gustavo Antônio Feres Paixão - OAB/DF no 53.701. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 279 do Código de Processo Civil, porquanto verifica-se que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 31, 46 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante à apontada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60618885): “A narrativa apresentada chama a atenção, pois o autor firmou o contrato em outubro de 2016; recebeu o valor disponibilizado, pagou o valor mínimo a fatura mediante desconto no contracheque durante cinco anos, para só então se insurgiu em relação ao pacto celebrado. Não foi demonstrada pelo acervo probatório qualquer causa capaz de inquinar a vontade do autor ao contratar. Ressalte-se também a inexistência de fato que pudesse impedir a compreensão dos termos pactuados como, v.g., idade avançada ou outra que conduzisse à sua incapacidade civil. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversãoope legis do ônus da prova, essa redistribuição não é capaz de impor ao fornecedor a produção de prova impossível ou diabólica. Tampouco exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o alegado direito, ônus do qual não se desincumbiu. Aliado a isso, os encargos contratuais eram de conhecimento do recorrente, que aderiu de maneira voluntária, inexistindo motivo para suscitar eventual falta de informação ou abusividade.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Além disso, “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Gerlane Alves da Silva – OAB/DF no 70.151 e Ênio Abadia da Silva – OAB/DF no 20.793. Por sua vez, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003